Tribunal: TJDFT
Processo: 0700412-10.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700412-10.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: REINALDO FERREIRA LIMA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão do juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, processo no. 0707541-52.2025.8.07.0016, que deferiu o pedido de tutela de urgência de isenção de imposto de renda. Em suas razões recursais (ID 69272809), suscita preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito por complexidade da causa, em razão da necessidade de produção de prova pericial. Suscita, ainda preliminar de falta de interesse processual, ao argumento de que não há pedido administrativo de solicitação de isenção tributária. No mérito, argumenta que um laudo médico unilateral não preenche os requisitos legais para a isenção do Imposto de Renda, sendo necessária a realização de perícia/ prova pericial especializada. Assevera estar ausente o risco de dano irreparável e o periculum in mora. Postula, assim, a concessão de efeito suspensivo. É o relato do necessário. Decido. Da preliminar de incompetência do Juizado Especial. Cumpre destacar que o juiz é o destinatário das provas para formação da sua convicção frente ao caso concreto, não tendo obrigação de produzir todas as provas vindicadas pelas partes. Por outro lado, caso verificada a inutilidade da prova ou o caráter meramente protelatório, o indeferimento deve ser feito de forma fundamentada, conforme art. 370, parágrafo único, do CPC. Nesse cenário, a Súmula n° 598 do STJ dispõe ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. Em complemento, a Súmula 627 do Superior Tribunal de Justiça assegurar que o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade. Preliminar rejeitada. Da preliminar de falta de interesse de agir. Tratando-se de matéria tributária e não de benefício previdenciário é prescindível a prévia submissão do pedido de isenção ao órgão público (requerimento administrativo), devendo o servidor público fornecer elementos robustos para se aferir a concessão do benefício, a partir de documentos que não foram submetidos ao contraditório. Nesse sentido o ARE 1367504 AgR-segundo, Rel. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, j. 13.6.2022. Preliminar rejeitada. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a“eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” O efeito suspensivo é a exceção e não a regra; o que impõe ao recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. Consta do art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88, que a cardiopatia grave isenta o aposentado do imposto de renda em seus rendimentos previdenciários. Assim, preenchida a condição objetiva prevista na Lei 7.713/88, sem qualquer distinção, faz ele jus à isenção. Conceitua-se como cardiopatia grave, no âmbito médico-pericial, toda enfermidade que, em caráter permanente, reduz a capacidade funcional do coração a ponto de acarretar alto risco de morte prematura ou impedir o indivíduo de exercer definitivamente suas atividades, não obstante tratamento médico e/ou cirúrgico em curso. O conceito de cardiopatia grave engloba doenças agudas e crônicas, que em sua evolução limitam progressivamente a capacidade funcional do coração, levando à diminuição da capacidade física e laborativa, a despeito do tratamento instituído. O critério adotado pela perícia para avaliação funcional do coração baseia-se na II Diretriz Brasileira de Cardiopatia Grave, promulgada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, em consonância com a classificação funcional cardíaca adotada pela NYHA. A avaliação da capacidade funcional do coração permite a distribuição dos pacientes em classes ou graus, assim descritos: a) GRAU I: pacientes portadores de doença cardíaca sem limitação da atividade física. A atividade física normal não provoca sintomas de fadiga acentuada, nem palpitações, nem dispnéias, nem angina de peito, nem sinais e sintomas de baixo fluxo cerebral; b) GRAU II: pacientes portadores de doenças cardíacas com leve limitação da atividade física. Estes pacientes sentem-se bem em repouso, porém os grandes esforços provocam fadiga, dispnéia, palpitações ou angina de peito; c) GRAU III: pacientes portadores de doença cardíaca com nítida limitação da atividade física. Estes pacientes sentem-se bem em repouso, embora acusem fadiga, dispnéia, palpitações ou angina de peito, quando efetuam pequenos esforços; d) GRAU IV: pacientes portadores de doença cardíaca que os impossibilita de qualquer atividade física. Estes pacientes, mesmo em repouso, apresentam dispnéia, palpitações, fadiga ou angina de peito. No caso, o relatório médico de ID 223848274 na origem, aponta que o agravado “apresenta comprometimento severo da funcionalidade cardíaca, com classificação de Grau III na escala da NYHA, caracterizando uma cardiopatia grave, conforme critérios estabelecidos pelas normativas oficiais e pela classificação da Sociedade Brasileira de Cardiologia”. Por oportuno, o referido relatório é profundamente analítico, com a descrição da evolução da doença, dos procedimentos realizados, do tratamento prescrito, do prognóstico e das comorbidades do agravado, razão pela qual está devidamente fundamentado quanto ao grau grave da cardiopatia em questão. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, a fim de que seja promovido o retorno dos descontos de imposto de renda do agravado. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.